Tribunal: TJDFT
Processo: 0012367-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0012367-10.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA APARECIDA DOS REIS, REGINALDO DE ABREU, ROBERIO DE ABREU, ROMULO DE ABREU, ROSANIA APARECIDA DE ABREU FARIAS, ROSIMEIRE DE ABREU, SERGIO DOS REIS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o acórdão retornou para reexame, art. 1.030, inc. II, do CPC, em razão de suposta divergência com o julgamento com repercussão geral do e. STF, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), que assentou: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Contudo, cumpre esclarecer que a sentença proferida no inventário homologou a partilha e determinou a expedição do formal, com a intimação do DF para lançamento administrativo de eventuais tributos incidentes sobre os bens do espólio. Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID: Num. 14686540 – Pág. 87). A Defensoria Pública não interpôs recurso em face da sentença, que transitou em julgado nesse ponto (honorários sucumbenciais), e a matéria consequentemente não foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça. Por outro lado, o Distrito Federal apelou da sentença, oportunidade em que esta Turma Cível negou provimento ao apelo, confirmado a sentença e deixando de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, por não ter sido fixado em primeira instância e pelo fato de a parte autora ser patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (Súmula 421 do STJ). Somente nesta fase recursal, a Defensoria Pública interpôs recursos extraordinário e especial, requerendo a fixação de honorários sucumbenciais, momento em que o processo foi sobrestado em razão da pendência de julgamento do Tema 1.002 pelo STF. Pois bem. O acórdão que resolveu a apelação não afronta o julgamento em repetitivo do Tema 1.002, pois negou provimento ao apelo que se restringiu a analisar a exigência de pagamento do ITCMD precedente à homologação da partilha. Ressalte-se que a Defensoria Pública não interpôs recurso em face da sentença, que transitou em julgado nesse ponto (honorários sucumbenciais), e a matéria consequentemente não foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal. Ademais, não tendo havido fixação de verba honorária no primeiro grau, descabe a sua majoração em sede de recurso, na conformidade do disposto no art. 85, § caput e §§, do CPC. Em conclusão, considera-se encerrada a prestação jurisdicional devida pela 5a Turma Cível deste Tribunal, pois a apelação foi resolvida nos limites do recurso. Ante o exposto, manifeste-se a Defensoria Pública quanto ao seu interesse recursal e, se for o caso, solicite a desistência dos recursos. Prazo de 05 dias. Após a manifestação da Defensoria Pública, encaminha-se o processo à Presidência do TJDFT para o exame de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial interpostos pela Defensoria Pública do DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador